Tribunal: TJSP
Processo: 1004075-53.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. Prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva. Na sequência, ação penal com sentença de condenação. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva na hipótese. Interpretação restritiva do "erro judiciário" que enseja indenização. Ausência de excesso ou ilegalidade, seja no flagrante, seja

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. Prisão em flagrante, posteriormente convertida em prisão preventiva. Na sequência, ação penal com sentença de condenação. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva na hipótese. Interpretação restritiva do "erro judiciário" que enseja indenização. Ausência de excesso ou ilegalidade, seja no flagrante, seja na manutenção da prisão preventiva. Exercício do livre convencimento motivado do magistrado.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004075-53.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante WELTON
MOREIRA COELHO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004075-53.2019.8.26.0405 -Voto no 12378
2
Voto no 12.378
Apelação no 1004075-53.2019.8.26.0405
Apelante: Welton Moreira Coelho
Apelado: Estado de São Paulo
Origem: 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Osasco
MM. Juiz: Olavo Sá Pereira da Silva
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS
POR
ALEGADO
ERRO
JUDICIÁRIO. Prisão em flagrante, posteriormente convertida
em prisão preventiva. Na sequência, ação penal com sentença
de condenação. Inaplicabilidade da responsabilidade objetiva
na hipótese. Interpretação restritiva do “erro judiciário” que
enseja indenização. Ausência de excesso ou ilegalidade, seja no
flagrante, seja na manutenção da prisão preventiva. Exercício
do livre convencimento motivado do magistrado.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de apelação tempestivamente interposta por
Welton Moreira Carvalho contra a r. sentença de fls. 383/365, que julgou
improcedente a ação ajuizada em face do Estado de São Paulo, na qual
objetiva a reparação dos danos morais e materiais suportados em razão de
alegado erro judiciário.
Em suas razões recursais, o apelante afirma que, na
realidade, saíra de uma festividade em um bar, na qual, em confraternização
com colegas de trabalho, recebera de seu patrão uma quantia em dinheiro;
que era jovem e inexperiente e mostrou o volume do dinheiro recebido em
espécie; que, nesse momento, foi vítima de roubo, sendo socorrido na Santa
Casa de Misericórdia; que, então, foi abordado por policiais militares que lhe
deram voz de prisão como um dos autores de roubo, o que foi imediatamente
rechaçado após acordar do estado de coma em que foi deixado; que, embora
tivesse sido vítima de um roubo, foi confundido com um criminoso, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004075-53.2019.8.26.0405 -Voto no 12378
3
algemado na cama do hospital e conduzido na repartição traseira da viatura
policial; que sua reputação foi manchada em razão dos fatos e seu contrato de
trabalho rescindido; que é pai de família e cidadão de bem, mas foi
humilhado; que foi absolvido com fundamento no art. 386, V, do CPP, o que
deixa claro que não existia prova de que tivesse concorrido para o crime; que
não estavam presentes quaisquer requisitos que autorizassem a sua prisão em
flagrante ou a decretação da prisão preventiva; e que, se a presunção de
inocência tivesse sido respeitada, não teria ficado preso injustamente por 24
dias, de modo que deve ser indenizado pelos danos suportados.
Contrarrazões a fls. 378/391.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, no dia 21 de
outubro de 2017, foi preso em flagrante, juntamente com outros dois
indivíduos, como autor do crime de roubo da motocicleta Honda/CB300, de
placas EGZ-3126, com disparo de arma de fogo.
Consta que a ocorrência do crime foi irradiada via
COPOM, ocasião em que foi informado que, após a intervenção de um
policial militar que estava de folga, inclusive com troca de tiros com os
criminosos, um dos indivíduos se evadiu com a motocicleta, enquanto outro
fugiu a pé e um terceiro a bordo de um veículo VW/Gol; que, enquanto
alguns policiais tentavam interceptar os veículos, outros continuaram em
patrulhamento pelas proximidades, até que, na Rua Guaicurus, se depararam
com o autor, caído ao solo, enquanto era atendido pelo corpo de bombeiros;
que ele apresentava ferimentos no rosto e foi encaminhado para a Santa Casa,
local onde, mais tarde, outro indivíduo supostamente envolvido no crime teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004075-53.2019.8.26.0405 -Voto no 12378
4
chegado com ferimentos de arma de fogo (fls. 30/31).
Depreende-se ainda que o autor ficou hospitalizado sob
escolta (fls. 80), ficando prejudicado seu comparecimento à audiência de
custódia e mesmo a realização de interrogatório pela autoridade policial antes
daquela.
A prisão em flagrante do autor foi convertida em prisão
preventiva em decisão proferida na audiência de custódia, a qual foi bem
fundamentada, considerando-se os elementos de informação à disposição do
magistrado naquela oportunidade (fls. 127/129), em especial o fato de constar
dos autos a troca de tiros entre o policial militar que deu voz de prisão aos
criminosos e o fato do autor ter sido encontrado machucado próximo ao local
do crime e logo após a sua ocorrência.
A posterior absolvição do autor não é suficiente para
caracterizar a responsabilidade civil do Estado, pois, na hipótese especial de
reparação de danos por erro judiciário, não se aplica a responsabilidade
objetiva, sendo indispensável a comprovação da existência de dolo, fraude ou
culpa grave na condução da investigação ou do processo criminal.
Esse vem sendo o entendimento do Supremo Tribunal
Federal ao longo do empo, como se observa nos votos de relatoria
exemplificativamente dos Ministros Orosimbo Nonato (RE n. 15.755,
1950), Ilmar Galvão (RE n. 219.117-PR, 1999), Carlos Velloso (RE n.
228.035 AgR-SC, 2004) e Dias Toffoli (AI n. 803831 AgR-SP, 2013).
Na doutrina, além da lição de Rui Stoco, já transcrita na
sentença, merece realce a de Hely Lopes Meirelles:
“Para os atos administrativos, já vimos eu a regra constitucional
é a responsabilidade objetiva da Administração. Mas, quanto aos
atos legislativos e judiciais, a Fazenda Pública só responde
mediante a comprovação de culpa manifesta na sua expedição, de
maneira ilegítima e lesiva. Essa distinção resulta do próprio texto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004075-53.2019.8.26.0405 -Voto no 12378
5
constitucional, que só se refere aos agentes administrativos
(servidores), sem aludir aos agentes políticos (parlamentares e
magistrados), que não são servidores da Administração Pública,
mas sim membros de Poderes de Estado (...). O ato judicial típico
que é a sentença ou decisão enseja responsabilidade civil da
Fazenda Pública nas hipóteses do art. 5o, LXXV, da CF/88. Nos
demais casos, tem prevalecido no STF o entendimento de que o
erro judiciário não ocorre quando a decisão judicial está
suficientemente fundamentada e obediente aos pressupostos que a
autorizam.”1
A responsabilização como a pretendida nesses autos
seria, portanto, excepcional, e atrelada ao art. 143 do CPC (responsabilidade
pessoal do juiz nas hipóteses de comportamento doloso ou fraudulento e de
recusa, omissão ou demora injustificadas da prestação jurisdicional) ou ao art.
5o, LXXV, da Constituição Federal de 1988 (indenização ao condenado por
erro judiciário, e ao que ficar preso além do tempo fixado na sentença).
Nesse quadro, ratifica-se a doutrina de Rui Stoco adotada
como razão de decidir na sentença, à qual cabe acrescentar a de Carlos
Roberto Gonçalves:
Tem-se decidido que a 'configuração de erro judiciário, para efeito
de indenização, não se compatibiliza com a absolvição pela
inexistência de prova suficiente para condenação. Decisão com o
suporte processual do art. 386, VI, do CPP, não é demonstrativa
da certeza da inocência do réu. É técnica processual que se apoia
na dúvida, em que prefere o erro judiciário que desfavorece a
sociedade ao erro judiciário que ofenda o denunciado (TJRS,
Embs. 597.222.652-Capital, Rel. Des. Tupinambá M.C. do
Nascimento, j. 5-3-1999)2
A jurisprudência tem trilhado o mesmo entendimento:
1 Direito Administrativo Brasileiro. Malheiros Editores. 37a edição, pp. 707/708, grifei.
2 Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8a edição, p. 212, grifei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004075-53.2019.8.26.0405 -Voto no 12378
6
Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro
judiciário C.F., art. 5o, LXXV mesmo que o réu, ao final da
ação penal, venha a ser absolvido. (RE 219.117-PR, Relator
Ministro Ilmar Galvão, já citado, grifei)
Esta corte tem firmado o entendimento de que a prisão
preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais,
inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face da
posterior absolvição por ausência de provas. (REsp. no 911641, j.
07/05/2009, Relator Ministra Eliana Calmon, grifei)
Ementa: I - Responsabilidade civil do Estado. Indenização por
dano moral. Erro judiciário. Inocorrência. II - Os erros do Juiz ou
do Judiciário, mesmo quando não culposos não geram, por si só,
responsabilidade civil do Estado, pois o dano indenizável deve
provir de dolo, fraude ou culpa gravíssima dos agentes
responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento. A
escusabilidade política do Juiz e do Estado na prestação errônea
dessa função essencial ainda é maior, se a própria parte não
diligencia na evitação do ato e seus efeitos. III - Assim, inexiste
responsabilidade em face de danos causados por atos de
'persecutio criminis', de imputação ou julgamento quando o
perseguido vem a ser absolvido por falta de provas ou sua
participação na infração penal, pois tanto a decretação da prisão
preventiva como a admissibilidade da denúncia repousam em
juízo provisório da prática delituosa, de todo legítimo. IV -
Sentença de improcedência. Recurso improvido. (Apelação Cível
com
Revisão
n°
154.999.5/5-00,
j.
18/10/2004,
Relator
Desembargador Sérgio Guerrieri Rezende, grifei)
INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS
Responsabilidade do
Estado - Inexistência - A absolvição em processo criminal não dá
motivo, por si só, à indenização por danos morais - Precedentes
da Suprema Corte: 'O decreto judicial de prisão preventiva,
quando
suficientemente
fundamentado
e
obediente
aos
pressupostos que a autorizam, não se confundem com o erro
judiciário a que alude o inciso LXXV do art. 5o da Constituição
da República, mesmo que o réu ao final do processo venha a ser
absolvido ou tenha sua sentença condenatória reformada na
instância superior - Recurso não provido' (Apelação Com
Revisão 8081665600, Peiretti de Godoy, 13a Câmara de Direito
Público, j. 01/04/2009, grifei)
Vale ressaltar que a prisão em flagrante não se funda em
certeza absoluta, mas em razoável suspeita, sendo uma das causas para a
instauração do procedimento investigatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004075-53.2019.8.26.0405 -Voto no 12378
7
Desse modo, e à luz das considerações acima expostas, a
posterior absolvição, por si só, não comprova a existência de erro ou abuso na
atuação dos agentes policiais, sendo a prisão em flagrante manifestação do
estrito cumprimento do dever legal da autoridade, a quem se impõe a
repressão das condutas contrárias às normas legais e a colheita de elementos
probatórios necessários à formação da convicção do órgão ministerial. Nesse
sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO
CAUTELAR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
INDENIZAÇÃO.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
APRECIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA
DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284
DA SÚMULA DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
INCIDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
- O recurso especial não se presta à apreciação de dispositivos
constitucionais, nem sequer a título de prequestionamento, pois
trata-se de tarefa reservada ao Supremo Tribunal Federal.
(...).
- A jurisprudência desta Corte entende que a prisão cautelar,
devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o
direito à indenização em caso de posterior absolvição.
- É inadmissível inovação recursal no âmbito do agravo
regimental.
Precedentes.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1295573/RJ, Rel.
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 27/03/2012, DJe 16/04/2012, grifei)
ADMINISTRATIVO - INDENIZAÇÃO - PRISÃO E PROCESSO
PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INOCÊNCIA - DANO MORAL.
1. As circunstâncias fáticas analisadas e sopesadas nas instâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004075-53.2019.8.26.0405 -Voto no 12378
8
ordinárias afastam a hipótese de ato ilícito, pela quebra do nexo de
causalidade.
2. Exercício regular do poder de polícia, desenvolvido com a
prova indiciária contrária ao recorrente, deu ensejo ao processo
criminal.
3. Absolvição que atesta a lisura estatal e recompõe o equívoco,
sem direito a indenização.
4. Recurso especial improvido. (REsp 337.225/SP, Rel. Ministra
ELIANA
CALMON,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
25/03/2003, DJ 14/04/2003, p. 213, grifei)
Como dito anteriormente, a decisão que converteu a
prisão em flagrante em prisão preventiva, proferida em sede de audiência de
custódia, foi bem fundamentada e pautada no livre convencimento motivado
do magistrado, à vista dos elementos de informação de que a autoridade
judiciária dispunha até aquela oportunidade, sendo certo que, até então, o
autor nem sequer fora interrogado, em razão de estar hospitalizado.
Soma-se a isso que, tão logo realizado pedido de
liberdade provisória (fls. 136/144), no qual, enfim, o autor pôde expor sua
versão dos fatos, foi decretada a sua soltura (fls. 155/156), tendo ele
respondido ao processo criminal em liberdade, ao final do qual foi absolvido.
Desse modo, diante dos elementos de prova constantes
dos autos, descabe falar em erro judiciário na hipótese, visto que “prisão
indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou
necessária em um certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é
aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à
realidade fática e aos requisitos formais”3.
Por
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
3 Obra citada, p. 820.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004075-53.2019.8.26.0405 -Voto no 12378
9
PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao § 11 do art. 85 do CPC, ficam majorados
em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários advocatícios arbitrados em
primeira instância (R$ 2.000,00), anotada a gratuidade.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora